Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos de que a agravante transferia os valores da conta salário oriundos da aposentadoria para outras contas correntes de sua titularidade e que nos extratos bancários de tais contas contém inúmeras transações de depósito e retirada de valores, resta caracterizado o desvirtuamento do caráter de impenhorabilidade das contas bloqueadas.
2. Não demonstrado nos autos que as contas bloqueadas continham valores relativos a reservas financeiras, justamente pelo grande fluxo da movimentação, não se aplica ao caso a norma do art. 833, inciso IV, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.